Tribunal: STF
Processo: Rcl 40401
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela Emater/RJ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, nos autos do Processo 0100421-86.2018.5.01.0301, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e 530/PA, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Primeiramente, a reclamante esclarece que:
    “[a] Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de Outubro de 1989, impõe que compete ao Poder Público garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações.
    […]
    A Empresa Pública EMATER-RIO foi criada para fins de materializar o mandamento constitucional, servindo esta empresa pública como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro. 
    Viabilizar assistência técnica de forma gratuita, contínua e de qualidade, principalmente para o pequeno agricultor - àquele que não tem condições de contratar um serviço particular é um dos pilares de fundamentação do trabalho da Emater-Rio. Isso permite que o agricultor e o Estado cresçam de forma sustentável, gerando renda e qualidade de vida para a população do campo” (págs. 4-5 da petição inicial; grifos no original).
    Em seguida, narra o seguinte: 
    “O ato reclamado do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis em indeferir o pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios É ABSURDO e desafia toda sistemática criada pelo STF em casos idênticos. 
    Alegou a 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis que as liminares deferidas nas ADPF's 437 e 530 não abrangiriam a EMATER-RIO, além do fato de ser a EMATER uma empresa pública estadual, sujeitando-se ao previsto no artigo 173, § 1º, II, da Constituição da República.
    A jurisprudência do Pretório Excelso está sendo flagrantemente descumprida, não restando alternativa à Reclamante, considerando a possibilidade de realização de bloqueios judiciais em suas contas bancárias e a penhora de bens, senão o ajuizamento da presente Reclamação, objetivando a preservação de entendimento já pacificado por esta Egrégia Corte Constitucional. 
    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis- RJ homologou os cálculos efetuados pela Contadoria, na monta de R$ 8.634,59 (Oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), fixando prazo de 48 (Quarenta e oito) horas para pagamento ou garantia da execução pela reclamante, na forma do art. 880 da CLT. Ato contínuo, em caso de não pagamento, determinou a penhora via BACENJUD, em observância ao inciso I e ao § 1º do artigo 835 do NCPC. 
    Com isso, a reclamante ingressou com petição de chamamento do feito à ordem, sustentando a sua condição de estatal dependente. Buscou-se demonstrar que a reclamante presta, exclusivamente, o serviço público gratuito de assistência técnica e extensão rural no Estado do Rio de Janeiro. Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF’s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253, tendo suas ementas reproduzidas na petição. 
    No entanto, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADPF 387, 530 e 437), o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis rejeitou os argumento exposados pela reclamante” (págs. 17-18 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, destaca que
    “a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios quando se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade típica de estado, com capital majoritariamente público, em regime não concorrencial, e sem o objetivo de distribuição de lucros e dividendos, situações essas vivenciadas e praticadas pela EMATER-RIO, ora reclamante.
    A partir dessa distinção, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior” (pág. 21 da petição inicial; grifos no original).
    Aduz a necessidade urgente da concessão da liminar, sob os seguintes fundamentos:
    “O direito ora pleiteado já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência desta Egrégia Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação da presente e dos documentos que a instruem, no sentido de que a Reclamante é pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro, estando presente o fumus boni júris, com a devida caracterização da plausibilidade jurídica do pedido, no que toca à suspensão dos efeitos de decisões judiciais que não reconhecem à reclamante a importante prerrogativa de Fazenda Pública concernente à submissão de seus débitos ao regime de precatórios judiciais, com eventual ordem indiscriminada de penhora e bloqueio de bens. 
    O periculum in mora está plenamente caracterizado, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis- RJ, representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, posto que o futuro bloqueio indiscriminado das contas e penhora de bens afetará, também, diretamente a prestação de serviço público essencial de assistência técnica e extensão rural, inerente a missão constitucional de Política Agrícola, que é escopo institucional da reclamante e, por via de consequência, todos os produtores rurais e municipalidades que dependem de tal serviço.
    Nesse sentido, presentes a plausibilidade jurídica do pedido, na forma das jurisprudências do E. Supremo Tribunal Federal, e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralisação de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato que rejeitou a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à Reclamante, no sentido de a execução seguir o rito de pagamento por meio de precatórios, o que se almeja pela reclamante” (págs. 32-33 da petição inicial).
    No mérito, requer
    “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437, no tocante a impenhorabilidade dos bens da EMATER-RIO e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV” (pág. 35 da petição inicial).
    Em 29/5/2020, deferi a liminar (documento eletrônico 29).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 32).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 33).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido (documento eletrônico 39).
    A reclamante apresentou manifestação (documento eletrônico 41 e seguintes).
    É o relatório. Decido. 
    Conforme consignei na decisão por meio da qual deferi o pedido liminar, no julgamento da ADPF 387/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte definiu que “[é] aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.
    Ademais, as decisões proferidas nas ADPFs 437/CE e 530/PA aplicaram este entendimento para, respectivamente, suspender liminarmente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Emater/CE - em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da CF – e, ainda, determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a Emater/PA por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios.
    Por outro lado, consta dos autos que a reclamante é a empresa pública que visa “garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações”, como impõe a Constituição estadual.
    A propósito, colaciono apontamentos feitos pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento da Rcl 40.549/RJ, idêntica ao caso em tela e ajuizada pela ora reclamante:
    “[...]
    Na assentada do dia 23/07/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a ADPF 387, em acórdão que restou assim ementado: 
    ‘Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente’. 
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos. 
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017. 
    A controvérsia em tela foi recentemente revisitada pelo Plenário deste Supremo Tribunal quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, oportunidade em que reafirmou-se a jurisprudência da Corte sobre o tema. O decisum restou assim ementado: 
    ‘CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente’. (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Tratava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores sob a disponibilidade da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais do Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 
    Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 
    Naquela oportunidade, ao proferir voto-vista, alertei para a necessidade de se ter em perspectiva, na análise da matéria ali posta, que as ordens jurisdicionais que ordenam o desembolso monetário por parte da Administração Pública, à míngua de autorização constitucional em sentido contrário, não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor, consoante determina o art. 100 da Constituição, razão pela qual a Justiça do Trabalho, ao determinar a quitação de verbas trabalhistas, também deve observar a sistemática dos precatórios, com vistas à garantia do direito do reclamante, na medida em que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo verbas alimentares estão sujeitas ao disposto no art. 100 da Carta Magna.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações”. 
    Assim, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema ao entender que aplica-se à ora reclamante o art. 173, § 1°, III, da CF/88, indeferindo-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública, em especial o regime de precatórios.
    Como bem observado pelo parecer ministerial:
    “Verifica-se que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro é empresa pública estadual que presta serviço essencialmente público – assistência técnica e extensão rural gratuitas –, e de natureza não concorrencial, circunstância que lhe enseja a submissão ao regime de precatórios, conforme entendimento firmado pela Corte Suprema” (págs. 9-13 do documento eletrônico 39; grifos no original).
    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 40.416/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.418/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 40.710/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação, para confirmar a liminar, cassar o ato reclamado e determinar que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator